Tribunal: STF
Processo: RE 1280132
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso Extraordinário. Ação Civil Pública. Obrigação de Fazer.  Intervenção do Poder Judiciário em Políticas Públicas. Excepcionalidade. Casos de Inércia e Desídia do Poder Público na Concretização dos Direitos Sociais dos Administrados. Verificação da Hipótese no Feito. Medida Judicial Proporcional. Reexame de Fatos e Provas: Óbice do Enunciado nº 279 da Súmula do STF.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso extraordinário contra decisão que considerou “inconcebível a omissão estatal observada na cidade de Novo Oriente, além da contradição por parte da estrutura administrativa e organizacional da Polícia Civil estadual aqui instalada, pois em uma (rara) cidade interiorana onde existe estrutura física adequada ao desenvolvimento do trabalho investigativo de combate à criminalidade, este não se desenvolve plenamente, por falta de profissionais titulares lotados na respectiva Delegacia de Polícia”.
2. O fato relevante. O Estado realizou concurso para provimento dos cargos de Delegado, Inspetor e Escrivão, e existem candidatos aptos para a nomeação.
3. As decisões anteriores. O juiz de primeiro grau julgou procedente a ação e concluiu que, “como os cargos já estão criados e existem candidatos aptos para nomeação, não pode o Estado alegar ausência de recursos para as respectivas nomeações”, e que “a população desta comarca [Novo Oriente] encontra-se privada de acesso à segurança pública, dentre outros motivos, exatamente pela inexistência de Delegado, agentes e escrivães de Polícia Civil”. O TJCE manteve a decisão, considerando que “o quadro fático não deixa dúvidas quanto à omissão estatal”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. O presente recurso discute a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo na implementação de Políticas Públicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República.
6. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção do meio ambiente e da saúde pública.
7. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).
8. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. 
9. Guardadas tais balizas, verifica-se que o acórdão recorrido concluiu que “a ausência da Polícia Judiciária em Municípios com alto índice de violência, (...) a situação delicada de uma equipe de Polícia Civil na Comarca de Crateús/CE, ter que ficar responsável por 4 Municípios da região, (...) o que se vê é a utilização das delegacias regionais de polícia como arremedo de delegacias locais, sem a menor condição de funcionamento e com acúmulo de serviço e reduzido pessoal, (...) a cidade de Novo Oriente, é conhecida pelo o grande número de crimes, principalmente, por está situada em uma região de fronteira, sendo a porta de entrada de armas e drogas ilícitas”, que ”o próprio Estado realizou concurso para provimento dos cargos de Delegado, Inspetor e Escrivão”, e que, “como os cargos já estão criados e existem candidatos aptos para nomeação, não pode o Estado alegar ausência de recursos para as respectivas nomeações” .
10. Por conseguinte, restou justificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.

DECISÃO
1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESIGNAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS PARA DELEGACIA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE. OMISSÃO ESTATAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONTROLE JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA CORTE. REMESSA E APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. Dispõe o art. 144 da Constituição da República: ‘A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: (…) IV – policias civis’. 
    2. Caso concreto de insuficiência de policiais civis na Delegacia Municipal de Novo Oriente, fato que vem sobrecarregando a equipe lotada na Delegacia Municipal de Crateús, que fica responsável por mais 4 (quatro) Municípios da Região, quais sejam: Ipaporanga, Poranga, Independência e Novo Oriente, circunstância que tem prejudicado demasiadamente os trabalhos de investigação criminal e combate à criminalidade. 
    3. ‘O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.’ (STF – AI 708667 AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 28/02/2012, DJe 10/04/2012). 
    4. Remessa e apelo conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.” (e-doc. 6).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º e 167 da Constituição da República. 

3.1. Sustenta “tratar-se de indevida ingerência do poder Judiciário na esfera do poder Executivo determinar a designação de servidor para outra Comarca, ferindo o art. 2º da CF” (e-doc. 8, p. 12).

3.2. Argumenta que “não há omissão do Estado do Ceará no cumprimento do dever de proteger os cidadãos, pelo contrário, estão sendo realizados concursos regularmente, que em comparação com outros estados, já se encontra muito adiantada, a dificuldade de se manter uma Polícia Civil forte e presente em todas as Comarcas do Estado é uma realidade nacional, nisso ressaltamos como fato notório que o Estado do Ceará está muito a frente da maioria das outras unidades da Federação, tanto em termos salariais como em contingente, não havendo que se falar em omissão constitucional de efetivação da polícia civil, e tornando uma eventual ingerência do judiciário neste mister mais ilegítima do que normalmente seria”  (e-doc. 8, p. 19-20).

3.3. Pede o provimento do recurso extraordinário.

4. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário.

5. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 16).

É o relatório. 

Decido.

6. O recurso não merece seguimento.

7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“Analisando minuciosamente os autos, verifica-se que, em virtude da omissão estatal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DOCEARÁ ajuizou a presente ação civil pública em desfavor do ESTADO DO CEARÁ, visando obrigar o requerido a nomear e empossar, após o término da academia, mais um Delegado, três Inspetores e dois Escrivães, para exercerem suas funções na Delegacia Municipal de Novo Oriente. 
Na inicial de págs.4/23, o representante do Parquet alega que ‘(…) a ausência da Polícia Judiciária em Municípios com alto índice de violência caracteriza medida notória de lesão ao direito difuso à segurança pública resultante nas ineficazes investigações que deveriam ser desenvolvidas pelos Delegados em exercício nas diversas comarcas do Estado. O grave problema enfrentado na área de Segurança Pública há anos, evidenciando a falta de políticas públicas de Estado voltadas para um segmento tão vulnerável como a prestação de tal serviço público. Disso resulta a situação delicada de uma equipe de Polícia Civil na Comarca de Crateús/CE, ter que ficar responsável por 4 Municípios da região, quais sejam: Crateús, Poranga, Independência, Ipaporanga e Novo Oriente. Na verdade o que se vê é a utilização das delegacias regionais de polícia como arremedo de delegacias locais, sem a menor condição de funcionamento e com acúmulo de serviço e reduzido pessoal.’. 
Prossegue afirmando que ‘o Delegado de Polícia designado para Novo Oriente/CE está atuando em Crateús, Ipaporanga, Poranga, Independência. Não podendo neste passo, dar atenção necessária para o Município de Novo Oriente, o que prejudica sobremaneira o trabalho eficiente. Ressalte-se que a cidade de Novo Oriente, é conhecida pelo o grande número de crimes, principalmente, por está situada em uma região de fronteira, sendo a porta de entrada de armas e drogas ilícitas que abastecem todo o inhamuns, devendo, assim, ter uma atenção maior por parte das autoridades públicas.’ 
Sentenciado, o magistrado a quo julgou procedente o pleito autoral, consignando na decisão ora recorrida ser ‘(…) inconcebível a omissão estatal observada na cidade de Novo Oriente, além da contradição por parte da estrutura administrativa e organizacional da Polícia Civil estadual aqui instalada, pois em uma (rara) cidade interiorana onde existe estrutura física adequada ao desenvolvimento do trabalho investigativo de combate à criminalidade, este não se desenvolve plenamente, por falta de profissionais titulares lotados na respectiva Delegacia de Polícia – fls. 23.’ (sentença – págs.112/115).
Inconformado, o ente público estadual manejou este recurso de apelação que, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como desta e. Corte, deve ser desprovido. 
Explico. 
Dispõe o art. 144 da Constituição da República: ‘a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: (…) IV – policias civis.’ 
Vê-se que a implementação de políticas públicas para garantir a todos o direito à segurança pública é dever do Estado, estando na base normativa que informa todo o ordenamento jurídico brasileiro e vincula a conduta da Administração Pública, conforme impõe o Princípio da Supremacia da Constituição. 
No entanto, evidenciam os autos que mesmo tendo construído uma estrutura física adequada ao desenvolvimento do trabalho investigativo de combate à criminalidade na cidade de Novo Oriente/CE, situada em uma região de fronteira (CE/PI), e conhecida pelo grande número de crimes, o Estado do Ceará não designou quantitativo suficiente de agentes de segurança (Delegado, Inspetor e Escrivão) para que, eficazmente, realizasse a função estatal de segurança pública. 
Caso concreto de insuficiência de policiais civis na Delegacia Municipal de Novo Oriente, fato que vem sobrecarregando a equipe lotada na Delegacia Municipal de Crateús, que fica responsável por mais 4 (quatro) Municípios da Região, quais sejam: Ipaporanga, Poranga, Independência e Novo Oriente, circunstância que tem prejudicado demasiadamente os trabalhos de investigação criminal e combate à criminalidade. 
O quadro fático não deixa dúvidas quanto à omissão estatal. 
Neste caso específico, a alegação de incapacidade econômico-financeira (limitação de recursos) arguida pelo Estado do Ceará não merece acolhimento. 
É que, como bem destacou o magistrado sentenciante, ‘(…) o próprio Estado realizou concurso para provimento dos cargos de Delegado, Inspetor e Escrivão, com número de vagas predefinidas no edital, sendo assim, como o preenchimento das vagas é iminente, a receita já deve está destinada, pois, os cargos públicos são criados por lei, exigindo-se para isso, a respectiva fonte para custear a remuneração. Nesse ponto, como os cargos já estão criados e existem candidatos aptos para nomeação, não pode o Estado alegar ausência de recursos para as respectivas nomeações. Nesse ponto, como os cargos já estão criados e existem candidatos aptos para nomeação, não pode o Estado alegar ausência de recursos para as respectivas nomeações.’ 
Diante desse contexto, tem-se que inconstitucional a omissão estatal, sendo passível de correição pela via judicial, não havendo que se falar em ingerência, subtração de competência ou ofensa ao princípio da separação de poderes para escusar omissão que fere direitos fundamentais do cidadão.
(...)
Conforme oportunamente ressaltou o Procurador de Justiça – Oscar d’Alva e Souza Filho, no parecer de págs.164/171, ‘embora as políticas públicas, a princípio, estejam situadas no campo da discricionariedade administrativa, na medida em que envolvem análise de oportunidade e conveniência acerca da destinação dos recursos públicos, é preciso reconhecer, entretanto, que o Poder Público não detém liberdade de conformação quanto à implementação de políticas públicas necessárias à efetivação do núcleo essencial dos direitos fundamentais. (…) Portanto, admite-se que o Poder Judiciário determine aos entes públicos a implementação de políticas públicas imprescindíveis à realização do mínimo existencial, não sendo possível alegar, nessa situação, nem mesmo o princípio da reserva do possível, eis que argumentos de ordem orçamentárias e financeiras não podem ser invocados para legitimar indevida omissão inconstitucional do Poder Público em seu papel de concretizar os valores sociais qualificados como fundamentais pelo constituinte originário.”
ISSO POSTO, conheço do reexame necessário e do recurso de apelação, mas para negar-lhes provimento, mantendo inalterada a decisão monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (e-doc. 6, p. 4-12, grifos nossos).

8. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, nos termos do art. 2º da Carta da República.

9. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à proteção do meio ambiente e da saúde pública.

10. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).

11. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedentes desta Suprema Corte:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013).

12. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023), no qual fixada, dentre outras, a seguinte tese:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.”

13. Guardadas tais balizas, verifica-se que o acórdão recorrido concluiu que “a ausência da Polícia Judiciária em Municípios com alto índice de violência, (...) a situação delicada de uma equipe de Polícia Civil na Comarca de Crateús/CE, ter que ficar responsável por 4 Municípios da região, (...) o que se vê é a utilização das delegacias regionais de polícia como arremedo de delegacias locais, sem a menor condição de funcionamento e com acúmulo de serviço e reduzido pessoal, (...) a cidade de Novo Oriente, é conhecida pelo o grande número de crimes, principalmente, por está situada em uma região de fronteira, sendo a porta de entrada de armas e drogas ilícitas”, que ”o próprio Estado realizou concurso para provimento dos cargos de Delegado, Inspetor e Escrivão”, e que, “como os cargos já estão criados e existem candidatos aptos para nomeação, não pode o Estado alegar ausência de recursos para as respectivas nomeações” (e-doc. 6, p. 4-6).

14. Por conseguinte, restou justificável a excepcionalidade da medida, que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.

15. No mesmo sentido, cito os seguintes acórdãos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”
(RE nº 1.219.482-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 08/10/2020).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERRA INDÍGENA DO RIO AMÔNEA. REGIÃO DO ALTO JURUÁ. ÍNDIOS ASHANINKAS. INVASÃO CONSTANTE DE BRASILEIROS E PERUANOS PARA A EXTRAÇÃO CRIMINOSA DE MADEIRA DA FLORESTA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INSTALAÇÃO DE POSTOS PERMANENTES DA POLÍCIA FEDERAL, DA FUNAI E DO IBAMA NAS PROXIMIDADES DA TERRA INDÍGENA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(ARE nº 947.270-AgR/AC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/03/2019, p. 27/03/2019).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA INDÍGENA. PRESERVAÇÃO DA POSSE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Hipótese em que, para chegar a conclusão pretendida pelo recorrente de que não houve omissão na preservação das reservas indígenas, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(RE nº 554.446-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/04/2018, p. 16/04/2018).
16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários advocatícios de sucumbência, com fundamento no art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.

Publique-se.

Brasília, 31 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator